Tribunal: TJMT
Processo: 1003719-63.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003719-63.2020.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14).
2. Fatos relevantes: (i) apelante denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo; (ii) apelante que confessou a propriedade do objeto, alegando ter sido apreendido dentro de sua residência; (iii) atenuante da confissão não reconhecida.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a conduta admitida pelo apelante enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/03, art. 14, II; CP, art. 65, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003719-63.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (APELADO), ANDERSON DE SOUZA CAMPOS - CPF: 029.160.771-38 (APELANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), CESAR TRAVASSO CASARIN - CPF: 019.406.741-66 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14).

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo;
(ii)
apelante que confessou a propriedade do objeto, alegando ter sido apreendido dentro de sua residência;
(iii)
atenuante da confissão não reconhecida.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a conduta admitida pelo apelante enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, inciso III,
“d”
, do Código Penal, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 14, II; CP, art. 65, III,
“d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson De Souza Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1003719-63.2020.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 2 (dois) ano e 6 (seis) meses e de reclusão, além de 10 dias-multa, no valor mínimo legal, correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa do réu pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal), com a devida compensação desta com a agravante da reincidência, consequentemente, requer a manutenção da pena no mínimo legal, de 02 (dois) anos (Id. 234691706).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id. 234691708 - Pág. 3).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pelo desprovimento do recurso (Id. 245261150 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

A defesa busca, em síntese, o redimensionamento da pena, visando ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo a denúncia feita pelo Ministério Público:

“ [...]Consta no presente inquérito policial, que no dia 11 de maio de 2020, por volta das 19h00min, uma guarnição policial da ROTAM recebeu informações anônimas de que havia um homem com suspeita de estar portando arma de fogo na região do bairro Dr. Fábio Leite.

Através de rondas pelo citado bairro e com base nas características informadas, a guarnição policial abordou o denunciado ANDERSON DE SOUZA CAMPOS na Rua Bandeirantes, em frente a casa no 22, quadra 101, bairro Dr. Fábio Leite II, nesta capital, e
após realizar revista pessoal encontrou com o denunciado uma arma de foto tipo revólver, calibre .38, numeração no 191520, com 04 (quatro) munições do mesmo calibre,
da qual não possuía registro nem autorização legal. (...)”
ID. 234691191 - Pág. 1).

O apelante Anderson De Souza Campos, ao ser ouvido pela autoridade policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Durante o interrogatório em juízo,
ele negou estar portando a arma na cintura enquanto estava em frente à sua residência
. Relatou que, no dia da ocorrência, estava dentro de sua casa, após retornar do trabalho, quando a polícia bateu no portão. Ele afirmou que, ao abrir o portão, os policiais entraram e encontraram a arma dentro da casa, entre suas roupas.

Por sua vez, o Policial Militar Cesar Travasso Casarin, em seu depoimento em juízo (ID 142917276), confirmou que receberam uma denúncia sobre uma pessoa armada vestindo uma camisa do São Paulo. Com base nessas informações, dirigiram-se ao bairro indicado e localizaram o indivíduo com as características mencionadas. Ao abordá-lo, encontraram uma arma de fogo
na cintura do suspeito, juntamente com munições,
ocasião em que o encaminharam à delegacia.

A magistrada, ao condená-lo, fixou a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando o seguinte:

“(...) Pena-base fixada no mínimo legal, eis que sem provas nos autos de circunstâncias judiciais que demandem alteração da pena, apesar do réu possuir maus antecedentes, fator a ser considerado na 2a fase da dosimetria como agravante. Desta forma, na primeira fase, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, considero a agravante da reincidência, portanto aumento a pena em 6 meses, razão pela qual fixo a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. À míngua de qualquer outra circunstância que possa influenciar a aplicação da pena, torno-a definitiva. (...)” ID. 234691698.

No presente caso, embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça que o réu tem direito à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal quando admite a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como fundamento da sentença condenatória, e mesmo que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, tal entendimento não se aplica aos autos em questão.

Isso porque, conforme os depoimentos mencionados, o réu foi condenado pela prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003, que tipifica a conduta de
“
portar arma de fogo de uso permitido
”
. Esta conduta difere da elementar
“possuir”,
prevista no art. 12 da mesma Lei, com a qual não se confunde.

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“(...) Na verdade, o objetivo do legislador foi diferenciar a conduta daquele que possui ou mantém sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, exclusivamente no interior de sua residência ou em seu local de trabalho, incriminada pelo art. 12, da conduta daquele que porta tais objetos em locais diversos, incriminada pelo art. 14, à qual é cominada pena bem mais grave - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa -,
porquanto evidente o maior risco que representa aos bens jurídicos tutelados (segurança e paz públicas).
De mais a mais, e aí sim de maneira semelhante ao art. 12, o objeto material não é apenas arma de fogo, mas também acessório ou munição, desde que de uso permitido. (...)” Lima, Renato Brasileiro de Legislação Criminal Especial Comentada: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pág. 440.

Sob esse prisma, inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em benefício do réu, pois, de fato, não houve efetiva admissão do crime de
portar arma de fogo de uso permitido,
ou seja, a suposta confissão referida pela defesa em nada contribuiu para a aferição da verdade real, já que, como dito, nem mesmo de forma parcial admitiu a prática de qualquer
das elementares do delito previsto no art. 14 da Lei Lei n. 10.826/2003.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA E OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. SÚMULA 182/STJ. PENA-BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DE INFRAÇÃO PENAL DIVERSA. ELEMENTARES DISTINTAS. ATENUANTE INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.(...)

(HC n. 190.933/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/2/2012, DJe 21/3/2012). 3.
Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, o acusado não faz jus à atenuação de pena decorrente da confissão espontânea quando apenas admite a prática de crime diverso do imputado na ação penal
, cujas elementares são distintas. Precedentes. (...) (AgRg no REsp n. 1.806.770/CE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Assim, considerando que não houve confissão parcial por parte do apelante, mas sim uma confissão relacionada a um crime diverso, conclui-se que o pleito defensivo não merece acolhida, razão pela qual a sentença deve ser mantida inalterada.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO DIVERGENTE

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Conforme relatado pelo e. Relator, trata-se de recurso de apelação interposto por
Anderson de Souza Campos
, contra sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 02 (dois) ano e 06 (seis) meses e de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14).

A controvérsia dos autos cinge-se em identificar a possibilidade – ou não – de reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante.

O e. Relator afastou a atenuante, ao considerar que
“não houve efetiva admissão do crime de portar arma de fogo de uso permitido, ou seja, a suposta confissão referida pela defesa em nada contribuiu para a aferição da verdade real”
(
sic
).

No entanto, com devida vênia, a pretensão defensiva merece acolhimento, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão de que o réu terá direito à atenuante, sempre que houver admitido a autoria delitiva,
ainda que parcial, qualificada
, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

Confira-se:

“(...) Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/05/2023).

Na espécie, é incontroverso que o apelante admitiu a propriedade da arma, ao aduzir que o objeto estava dentro de sua residência, entre suas roupas, negando apenas que a portava em sua cintura. Ou seja, houve confissão parcial/qualificada dos fatos, o que exige o reconhecimento da atenuante.

Por efeito, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), impõe-se a sua compensação com a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), o que reduz a pena intermediária para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial permanecerá o semiaberto, em razão da reincidência do agente, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”
, do Código Penal.

Pelo exposto, peço vênia ao e. Relator, para
dar provimento
ao recurso de apelação interposto por
Anderson de Souza Campos
, com o fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, por efeito, reduzir a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/06, art. 14) para
02 (dois) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024